Tribunal: TJDFT
Processo: 0035739-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS ÁREAS COMUNS PRÉDIO. COMPROVAÇÃO. TAXAS CONDOMONIAIS E DE IPTU. IMISSAO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
1. Demonstrado, mediante provas documentais e periciais, que o imóvel objeto de compra e venda foi entregue pela construtora/vendedora com diversos vícios de construção nas áreas comuns, a reparação dos danos pela construtora/vendedora é medida que se impõe.
2. A mora na entrega do imóvel impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
3. Relativamente às taxas condominiais e ao IPTU, em se tratando de edifício novo, o promitente comprador, adquirindo o apartamento nele inserido, somente é passível de ser responsabilizado por tais despesas geradas pelo imóvel após a efetiva transmissão da sua posse direta, que se dá com a entrega das chaves pela construtora/vendedora ou em juízo.
4. Apelação cível das Rés conhecida e não provida. Apelação cível dos Autores conhecida e parcialmente provida.